Tribunal: TJPA
Processo: 0818490-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818490-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO SAMPAIO BRAGA

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818490-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO SAMPAIO BRAGA
(ADVOGADO EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA)

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO OU MARCA ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maurício Augusto Sampaio Braga contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. O agravante pleiteia a imediata cobertura, por parte da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, dos materiais cirúrgicos necessários à realização de cirurgia autorizada, mas cuja técnica endoscópica específica depende de insumos cuja disponibilização foi negada pela operadora sob alegação de ausência de previsão/padronização. Sustenta a abusividade da recusa, com base no Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.454/2022 e na Lei nº 12.842/2013. Alegou risco de dano à saúde e probabilidade do direito, com base em precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa, por operadora de plano de saúde, de fornecimento de materiais essenciais à técnica cirúrgica indicada por médico assistente, sob o fundamento de ausência de padronização ou de indicação de marca; e (ii) estabelecer se, em sede de tutela de urgência, estão presentes os requisitos legais para autorizar o fornecimento imediato dos materiais prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa da operadora quanto ao fornecimento dos materiais essenciais, embora tenha autorizado a cirurgia principal, representa prática abusiva, pois frustra o próprio objeto do contrato de assistência à saúde e compromete o êxito do tratamento prescrito.

4.

A autonomia técnica do profissional de saúde deve ser respeitada, cabendo ao médico assistente a indicação dos materiais mais adequados ao quadro clínico do paciente, nos termos da Lei nº 12.842/2013.

5.

Na ponderação entre os princípios envolvidos, o direito à saúde e à integridade física do agravante deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da operadora, configurando-se o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de plano de saúde ao fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia previamente autorizada, sob o fundamento de ausência de padronização ou indicação de marca.

2.

A autonomia do médico assistente deve ser respeitada quanto à escolha dos materiais necessários ao tratamento, desde que demonstrada sua adequação clínica e eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.842/2013, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AI nº 0004587-17.2022.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 08.02.2023; TJPE, AI nº 0002794-43.2022.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 02.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818490-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO SAMPAIO BRAGA
(ADVOGADO EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA)

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Maurício Augusto
Sampaio Braga
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
– indeferiu a tutela de urgência requerida.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, ser abusiva a negativa dos materiais cirúrgicos imprescindíveis à técnica endoscópica indicada pelo médico, embora a cirurgia tenha sido autorizada; a recusa teria se baseado em “ausência de previsão/padronização”, o que contraria o CDC e a Lei 14.454/2022 (rol da ANS como referência, não exaustivo), além de violar a autonomia médica (Lei 12.842/2013).

Alega probabilidade do direito (jurisprudência do STJ sobre impossibilidade de o plano limitar o tratamento/insumos essenciais) e perigo de dano (dor intensa, risco de agravamento e sequelas neurológicas irreversíveis), requerendo efeito ativo para cobertura imediata dos materiais, com multa.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos,
oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de “
reformar a decisão agravada, determinando que a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico autorize e forneça, no prazo de 5 dias, os

materiais cirúrgicos especificados, necessários ao procedimento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da

causa, sem prejuízo de ulterior majoração pelo Juízo a quo em caso de descumprimento, facultado à operadora o reembolso integral caso o

fornecimento direto não seja logisticamente viável em sua rede credenciada”.

O plano de saúde agravado apresentou contrarrazões recursais, postulando o desprovimento do recurso.

Na sequência, interpôs agravo interno, pleiteando a modificação da decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal.

Por sua vez, o autor Maurício Augusto apresentou as respectivas contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu não provimento.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818490-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO SAMPAIO BRAGA
(ADVOGADO EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA)

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, assentando a
prejudicialidade do agravo interno
interposto, uma vez que o feito se encontra pronto para julgamento.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se a operadora de plano de saúde pode negar o fornecimento de materiais essenciais à técnica cirúrgica indicada pelo médico assistente, sob alegação de ausência de padronização ou prescrição de marca específica, ainda que o procedimento principal esteja autorizado.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de

instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo,
de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial questionado

No caso, Maurício Augusto Sampaio Braga comprovou a necessidade de realização de cirurgia para tratamento de lombociatalgia severa com hérnia discal lombar, cujo sucesso depende do uso de determinados materiais cirúrgicos.

Embora a cirurgia tenha sido autorizada pela Unimed Belém, houve recusa quanto ao fornecimento de parte dos materiais prescritos, sob o fundamento de ausência de padronização técnica e vedação da indicação de marca.

Destarte, entendo que a negativa de cobertura dos insumos indispensáveis ao sucesso da cirurgia autorizada configura prática abusiva, sobretudo considerando que a negativa recaiu apenas sobre os materiais essenciais à realização de cirurgia já autorizada pelo plano.

Com efeito, deve ser reconhecida a autonomia técnica do profissional de saúde para recomendar o procedimento adequado ao quadro clínico do paciente.

Digo mais, a operadora não pode negar a cobertura das despesas concernentes ao material solicitado pelo médico assistente, haja vista que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura dos contratos dos planos de saúde o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico, sob pena de inviabilizar a própria realização da cirurgia.

De mais a mais, r
essalto ser perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que, como no caso, exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I).

Ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde do agravante, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

Desse modo, a recusa da operadora quanto aos materiais essenciais para a cirurgia previamente autorizada frustra o objetivo do contrato de assistência à saúde, representa risco à integridade física do agravante e contraria a jurisprudência dos tribunais pátrios.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, por todos, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO -

O laudo médico apontou a necessidade de realização do procedimento de osteotomia alvéolo palatina e reconstrução de maxila com os materiais solicitados, sob pena de criar um prejuízo a própria realização do procedimento, e ao resultado final do tratamento - A negativa perpetrada pela operadora do plano de saúde é abusiva, principalmente se considerada a natureza dos serviços por ela prestados e, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes (Súmula nº 469 do STJ) - Diante da indicação médica de realização da cirurgia buco-maxilar para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a relevância de tal procedimento - A Resolução nº 465/2021 da ANS, constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, regulamentando a matéria de forma mais aprofundada, esclarecendo, em seu artigo 19, VIII, a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilofaciais listados nos anexos da RN, se impõe ao plano hospitalar, que compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência - Sendo a segurada beneficiária de plano de saúde hospitalar, o procedimento cirúrgico de Osteotomias Alvéolo Palatinas tem cobertura obrigatória neste segmento, haja vista que é procedimento constante no Anexo I da aludida resolução normativa RN 465/2021 - Descabe a negativa de cobertura das despesas concernentes ao custeio do procedimento recomendado pelo médico assistente, pois a escolha deste ocorreu em razão da adequação ao quadro clínico da parte demandante - Considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do procedimento, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana - A operadora não pode negar a cobertura das despesas concernentes ao material solicitado pelo médico assistente, haja vista que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura dos contratos dos planos de saúde o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico - A negativa de fornecimento dos materiais necessários a realização do procedimento cirúrgico da agravada, frustra a própria realização da cirurgia, podendo lhe causar prejuízo irreparável, uma vez que foi devidamente justificado pelo médico assistente a necessidade do procedimento, portanto, não deve sofrer qualquer modificação a decisão que deferiu o custeio dos materiais para realização do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, ora agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos”.
(TJPE - AI: 00045871720228179000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar, na linha do efeito suspensivo deferido, que a agravada Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico autorize e forneça, no prazo de 5 dias, os materiais cirúrgicos especificados, necessários ao procedimento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, sem prejuízo de ulterior majoração pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento, facultado à operadora o reembolso integral caso o fornecimento direto não seja logisticamente viável em sua rede credenciada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025